Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, formulado após decisão anterior determinar o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. 1.1 Alegação de ausência de intimação do patrono sobre acórdão que rejeitou embargos de declaração e necessidade de intimação pessoal da parte autora antes do cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconsideração suspende ou interrompe o prazo para interposição do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conta-se o prazo para interposição do agravo interno da publicação da decisão que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC.
4. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.
5. A interposição do agravo interno após o decurso do prazo legal configura intempestividade e preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
6. Com a integração da ré/agravada à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, devida a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, consoante art. 85, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não conhecido.